Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-03.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EFICÁCIA IMEDIATA DO ACÓRDÃO RESCINDENTE. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. INEXEQUIBILIDADE SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública.
2. O cumprimento de sentença tinha por fundamento título judicial oriundo de ação coletiva posteriormente rescindido por acórdão proferido em ação rescisória.
3. A sentença reconheceu a nulidade superveniente do título executivo judicial e declarou extinta a execução, afastando a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a procedência da ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado, autoriza a extinção imediata do cumprimento individual de sentença coletiva ou se impõe a suspensão do feito até a definitividade da decisão rescindente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação rescisória possui natureza desconstitutiva e comporta dois juízos distintos: o rescindente, que desfaz a coisa julgada, e o rescisório, que reexamina o mérito da demanda originária.
6. No caso concreto, o acórdão proferido na ação rescisória exerceu ambos os juízos, rescindindo o título judicial coletivo e julgando improcedente o pedido originário, com ressalva da irrepetibilidade dos valores pagos de boa-fé.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o acórdão que julga procedente a ação rescisória produz efeitos imediatos, independentemente do trânsito em julgado, por possuir eficácia desconstitutiva e retroativa.
8. Os recursos eventualmente interpostos contra o acórdão rescindente não possuem, como regra, efeito suspensivo, nos termos do art. 995 do CPC.
9. Com a publicação do acórdão rescindente, o título executivo judicial deixa de existir no mundo jurídico, tornando-se inexequível e retirando a certeza e a liquidez necessárias à execução.
10. A suspensão do cumprimento de sentença pressupõe a subsistência de título executivo potencialmente eficaz, o que não ocorre após a sua desconstituição por decisão judicial válida e eficaz.
11. Inexistente o título executivo, resta configurada a perda superveniente do objeto da execução, impondo-se sua extinção, nos termos do art. 924, III, do CPC.
12. Não se configura prejudicialidade externa, pois a ação rescisória já foi julgada e produziu efeitos imediatos, não havendo causa pendente apta a justificar a suspensão do feito executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O acórdão que julga procedente a ação rescisória produz efeitos imediatos, independentemente do trânsito em julgado. 2. A desconstituição do título executivo judicial torna inexequível o cumprimento de sentença a ele vinculado, impondo a extinção da execução. 3. É inaplicável a suspensão do cumprimento de sentença quando inexistente título executivo judicial válido”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Art. 924, III, do CPC; art. 995 do CPC; art. 535, III, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.882.358/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 22/2/2022.